Tribunal: TJBA
Processo: 8068040-09.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068040-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSEMAR SANTANA Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HEMODIAFILTRAÇÃO DE ALTO VOLUME DE SUBSTITUIÇÃO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSEMAR SANTANA contra ato atribuído ao Secretário Estadual da Saúde da Bahia, com litisconsórcio passivo do Estado da Bahia, para obter autorização e custeio de tratamento de hemodiafiltração de alto volume de substituição. O impetrante apresenta hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo II, doença arterial coronariana com histórico de angioplastia e doença renal crônica em estágio avançado. Sustenta negativa reiterada de cobertura pelo PLANSERV, apesar de indicação médica expressa. A liminar foi deferida. O Estado da Bahia opôs embargos de declaração e suscitou, posteriormente, preliminares de ausência de interesse processual, perda superveniente do objeto e, no mérito, ausência de direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há carência da ação por ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se o cumprimento da liminar satisfativa acarreta perda superveniente do objeto; e (iii) examinar se está comprovado o direito líquido e certo ao fornecimento do tratamento médico indicado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de interesse processual é rejeitada. O mandado de segurança é meio adequado, necessário e útil para afastar a omissão administrativa e assegurar a providência postulada. 4. A preliminar de perda superveniente do objeto também é rejeitada. O cumprimento de liminar de natureza satisfativa não extingue a ação mandamental. A tutela provisória exige confirmação por decisão definitiva de mérito. 5. O direito à saúde é assegurado pelos arts. 6º e 196 da CF/1988. As ações e serviços de saúde têm relevância pública, na forma do art. 197 da CF/1988. O mandado de segurança é cabível para proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988 e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. 6. Os documentos apresentados demonstram, de plano, a gravidade do quadro clínico e a indicação médica do tratamento requerido. A negativa estatal de cobertura compromete a continuidade da assistência necessária. A decisão reconhece que incumbe ao ente público assegurar prestação eficaz de saúde, inclusive em relação a tratamento de difícil obtenção, e que a limitação de recursos não afasta o dever constitucional de proteção à vida e à saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Liminar tornada definitiva. Tese de julgamento: 1. Há interesse processual no mandado de segurança quando a via judicial é necessária para superar omissão administrativa relativa ao acesso a tratamento de saúde. 2. O cumprimento de liminar satisfativa não acarreta perda superveniente do objeto da ação mandamental. 3. Comprovada por prova pré-constituída a necessidade do tratamento médico e a negativa administrativa, configura-se direito líquido e certo à sua autorização e custeio. 4. O dever de assegurar o acesso ao tratamento de saúde decorre diretamente dos arts. 6º, 196 e 197 da CF/1988. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8068040-09.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JOSEMAR SANTANA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES arguidas e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .